Tribunal: TJDFT
Processo: 0017302-93.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. SATISFAÇÃO DO TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE.
1. Não é cabível a redução dos alimentos quando fixados em percentual condizente com as necessidades do alimentando e a capacidade financeira do alimentante, no caso, 260% do salário mínimo para duas filhas, sendo metade para cada (9 e 20 anos de idade).
2. Negou-se provimento ao apelo.